Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. NÃO RECEBIMENTO. AUSENTE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Diante do retorno da notificação enviada pelo correio com a informação de não recebimento, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor.
3. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora, justifica-se o indeferimento da inicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.